Tribunal: TJMT
Processo: 0001209-58.2012.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001209-58.2012.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), OLIVEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.608.248/0001-04 (APELANTE), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), LUIZ DIVINO QUEIROZ - CPF: 576.974.421-91 (APELADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), PAULO OMAR KERBER - CPF: 926.780.410-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
DUPLA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERICIA TÉCNICA CONFIRMANDO A FRAUDE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DO EVENTO DANOSO – SUMULA N 54 DO STJ – IMPUGNAÇÃO SOBRE AS ASTREINTES – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO AO SENTENCIAR – OFENSA AO PRINCIPIO DO DUPLO GRAU E DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com o ente bancário, competia a este a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos documento algum apto a comprovar a regularidade das negociações.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, portanto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, a meu sentir, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito, mostra-se proporcional.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ).
(N.U 1000785-58.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001209-58.2012.8.11.0080

APELANTES:

BANCO PAN S.A e OLIVEIRA VEICULOS LTDA.

APELADA:

LUIZ DIVINO QUEIROZ

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais
n.
0001209-58.2012.8.11.0080
, proposta por
LUIZ DIVINO QUEIROZ

,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar inexistente o débito motivo da celeuma, bem como condenando os apelantes solidariamente ao pagamento de dano moral no importe de R$ 8.000,00

(oito mil reais). Por fim, condenou em custas e honorários que foram fixados em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (Id. 185209682).

Em suas razões (Id. 185209683), o recorrente
Oliveira Veículos Ltda
aduz, em síntese, que o valor do dano moral arbitrado, encontra-se exacerbado e merece redução.

Pontua que “
Analisando os autos, vemos que fora um simples caso de negativação indevida, tendo como este fato sendo o único fato gerador da violação do direito da Apelada. Assim, considerando o valor atribuí, passa-se à discorrer sobe os parâmetros aplicados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reduzindo o montante para o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

O segundo recorrente,
Banco Pan S.A
, em suas razões Id. 185209689, aduz, preliminarmente, que o laudo técnico se encontra inconclusivo, arguindo que “
o laudo pericial realizado nos autos teve resultado inconclusivo. No entanto, importante salientar que o juiz não está adstrito fielmente às conclusões do laudo pericial, podendo julgar de forma diversa”.

Verbera a inaplicabilidade da vertente n°. 479 do STJ, havendo a impossibilidade da responsabiliza da empresa ré pela ocorrência da fraude.

Assevera a inexistência de dano moral, havendo ausência de ato ilícito pelo banco, em caso de manutenção, a redução do seu
quantum.

Postula pela alteração do termo inicial da indenização do dano moral, pontuando que “
diante disso, alternativamente, caso seja mantida a condenação do banco apelante, o que se considera apenas por hipótese, requer seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação”.

Ao arremate, aduz excesso do valor da multa arbitrada e os dias multa, tal qual o descabimento da imposição de multa, observado que houve o cumprimento da liminar.

As custas de ambos os recursos foram recolhidas consorte certidão Id. 185791190.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 185209688, pugnando pela majoração do dano moral, condenação dos apelantes a pena de litigância de má-fé, bem como pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023